Tribunal: TJDFT
Processo: 0700174-44.2020.8.07.0018
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR1TR Presidência da Primeira Turma Recursal Número do processo: 0700174-44.2020.8.07.0018 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: ARIAMILTON VIEIRA DE SOUZA DESPACHO Vistos, etc. Transcorreu, in albis, o prazo para o Distrito Federal recorrer da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário por ele interposto. Certificou-se ao ID 35303902 o trânsito em julgado parcial do Acórdão no 1391588, ressalvada tão somente a discussão pertinente à possibilidade de condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública (STF Tema 1002). Pleiteia a parte recorrida (ID 37149182) o cumprimento da sentença confirmada pelo Acórdão no 1391588. Por questões operacionais, resta inviável a baixa do presente processo ao juízo de origem, enquanto não houver o trânsito total, sendo admissível o processamento em autos suplementares (inteligência do art. 356, § 4o, do CPC). No mais, mantenho o sobrestamento determinado na decisão de ID 34890306, tema 1.002 de Repercussão Geral. Brasília, 18 de julho de 2022. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Presidente da 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal